Tribunal: TJSP
Processo: 1003086-84.2023.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 (modificada pela instrução normativa no 39/2009). Contrato com expressa menção a cartão de crédito constante dos autos. Documento novo.

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 (modificada pela instrução normativa no 39/2009). Contrato com expressa menção a cartão de crédito constante dos autos. Documento novo. Possibilidade de juntada nos moldes do artigo 435 do Código de Processo Civil. Ciência da autora. Dano moral inexistente. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido.